Tribunal: TJDFT
Processo: 0031052-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031052-88.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: GUILHERME MACHADO SILVA, MARIA INACIO VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido em sede de rejulgamento de embargos de declaração, pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 970. SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu os temas 970 e 971, no julgamento do REsp 1.498.484/DF, pela impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento contratual do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda. 3. Constatada contradição no acórdão embargado referente à cumulação de multa contratual moratória com lucros cessantes, deve ser provido o recurso para conceder-lhe efeitos infringentes. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, entendendo que, diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, devido à escassez de mão de obra no mercado imobiliário, não podendo responder por prejuízo a que não deu causa; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora se omitiu quanto à fixação de honorários recursais que, na espécie, entende cabíveis. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 393 do Código Civil e 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que delimitou o tema debatido nos aclaratórios nos seguintes termos: “em virtude do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 970, faz-se necessário a readequação do voto à decisão proferida no recurso repetitivo (...) Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória (...)” (ID 15475224 - Pág. 4). Resta, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029